Tribunal: CARF
Processo: 10880.973336/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973336/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.478 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
TECELAGEM GUELFI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 08459.14328.310707.1.3.02-5257, em 31.07.2007, e-fls. 02-
08, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$435.632,22 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 09-19:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973336/2011-40
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.478 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973336/2011-40

PARC. CREDITO [...]
ESTIM.COMP.SNPA [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
435.632,22 [...]
435.632,22
CONFIRMADAS [...]
210.394,79 [...]
210.394,79

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 435.632,22
Valor na DIPJ: R$ 435.632,22
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 435.632,22
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 210.394,79
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
06545.79929.170708.1.3.02-4014 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
02326.20289.290708.1.3.02-3620
20896.38305.291008.1.3.02-3364
18006.02720.171008.1.3.02-5005
07410.61756.180808.1.3.02-0340
25917.08315.030908.1.3.02-1594
11260.29061.050908.1.3.02-6163
29151.36399.060808.1.3.02-2003
39697.43741.040808.1.3.02-3044
40161.43374.050808.1.3.02-9786
32899.49836.071008.1.3.02-0000
16377.05415.061008.1.3.02-8727
37466.12520.170908.1.3.02-7810
36476.67845.201009.1.3.02-6063 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 7a Turma DRJ/BSB/DF no 03-82.166, de 18.10.2018, e-fls. 56-60:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade e reconhecer
parcialmente o direito creditório pleiteado, nos termos do relatório e voto que
integram este acórdão. [...]
Diante do exposto, VOTO pela procedência em parte da Manifestação de
Inconformidade para homologar débitos declarados nos PER/DCOMP objeto dos
autos, até o limite do direito creditório aqui reconhecido, que foi de R$ $ 96.376,77.
Recurso Voluntário
Notificada em 11.12.2018, e-fl. 78, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08.01.2019, e-fls. 80-86, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.478 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973336/2011-40

2. DO DIREITO
2.1
DA
NECESSÁRIA
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
ATÉ
O
JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO NOS PA'S 10880.950452/2011-91 E
10880.962969/2011-22
A Recorrente assevera que o julgamento do processo em tela depende
integralmente da análise dos Processos Administrativos nos. 10880.950452/2011-91 e
10880.962969/2011-22.
Isto porque a apuração do crédito está diretamente relacionada a decisão final
que será proferida nos PA's 10880.950452/2011-91 e 10880.962969/2011-22, razão
pela qual os presentes autos devem ser suspensos até que sejam proferidas decisões
definitivas nos referidos processos.
Noutros termos, o objeto do presente processo consiste na apuração de créditos
relativos ao saldo negativo de IRPJ que teria sido apurado no ano-calendário de 2005,
originário de antecipações do IRPJ compensados com créditos dos anos-calendário
2002 e 2003 períodos que estão sendo apurados nos PA's 10880.950452/2011-91 e
10880.962969/2011-22.
Dessa forma, tendo em vista que o objeto do presente processo está diretamente
relacionado ao objeto dos PA's 10880.950452/2011-91 e 10880.962969/2011-22, é
necessário que o presente processo seja suspenso até o julgamento definitivo dos
referidos processos.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. EM CONCLUSÃO
FACE O EXPOSTO, requer a Recorrente seja dado provimento ao presente
recurso voluntário, para o fim de que seja suspenso o processo até o julgamento
definitivo
dos
Processos
Administrativos
n".
10880.950452/2011-91
e
10880.962969/2011-22.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$128.860,66 (R$435.632,22 - R$210.394,79 - R$96.376,77 ) referente ao ano-
calendário de 2005 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.478 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973336/2011-40

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.478 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973336/2011-40

obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.478 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973336/2011-40

Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo pleiteado. Por esta razão a
suspensão de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação
dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das
determinações do referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa objeto de Per/DComp podem
integrar saldo negativo correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido,
independentemente da homologação da compensação, quando em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de
cobrança.
Consta expressamente no Despacho Decisório, e-fls. 09-19:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
Período de
apuração da
estimativa
compensada
No do Processo/No da DCOMP
Valor da
Estimativa
compensada
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
JUN/2005
06757.48329.021209.1.7.02-0281
42.337,15
1.088,67
41.248,48
DCOMP
homologada
parcialmente
JUL/2005
06757.48329.021209.1.7.02-0281
39.076,25
0,00
39.076,25
DCOMP não
homologada
AGO/2005
06757.48329.021209.1.7.02-0281
53.914,75
0,00
53.914,75
DCOMP não
homologada
SET/2005
06757.48329.021209.1.7.02-0281
48.405,15
0,00
48.405,15
DCOMP não
homologada
OUT/2005
06757.48329.021209.1.7.02-0281
25.890,42
0,00
25.890,42
DCOMP não
homologada
NOV/2005
06757.48329.021209.1.7.02-0281
16.665,60
0,00
16.665,60
DCOMP não
homologada
DEZ/2005
06757.48329.021209.1.7.02-0281
36,78
0,00
36,78
DCOMP não
homologada

Total
226.326,10
1.088,67
225.237,43

Está registrado no Acórdão da 7a Turma DRJ/BSB/DF no 03-82.166, de
18.10.2018, e-fls. 56-60:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.478 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973336/2011-40

No caso em análise, em relação às estimativas declaradas no PER/DCOMP no
06757.48329.021209.1.7.02-0281 (PAF no 10880.962969/2011-22) o Acórdão
DRJ/BSB no 03- 82.165 - 7a Turma da DRF/BSB, de 18 de outubro de 2018,
reconheceu direito suplementar de R$ 79.643,64, relativo ao saldo negativo de IRPJ
apurado em 31/12/2003.
Este montante deve ser atualizado para 07/02/2007, que corresponde à data de
transmissão do PER/DCOMP original n° 22459.55755.070207.1.3.02-7665 (retificado
pelo PER/DCOMP no 13726.49230.020409.1.7.02-4132, que, por sua vez, foi
retificado pelo PER/DCOMP no 06757.48329.021209.1.7.02-0281).
Utilizando-se a Taxa Selic Acumulada de 21,01% (fl. 3), verifica-se que o valor
do crédito suplementar atualizado é de R$ 96.376,77 (R$ 79.643,64 * 1,2101).
No caso em questão, em relação às parcelas de estimativa mensal de IRPJ
compensadas, que não foram confirmadas pelo Despacho Decisório (fl. 12), o crédito
suplementar atualizado é suficiente para compensar integralmente o valor do débito de
IRPJ apurado em maio/2006 e parcialmente o referente a junho de 2003, conforme
quadro a seguir:

Acórdão no 03-082.165 – 7a Turma da
DRJ/BSB
VALOR DÉBITOS
NÃO
CONFIRMADOS
UTILIZAÇÃO
CRÉDITO
(SALDO)
SITUAÇÃO
DCOMP
Direito Creditório Suplementar Atualizado
-
96.376,77
-
Jun/2005
41.248,48
55.128,29
Hom. Total
Jul/2005
39.076,25
16.052,04
Hom. Total
Ago/2005
53.914,75
(37.862,71)
Hom. Parcial
Set/2005
48.405,15
(86.267,86)
Não Homolog
Out/2005
25.890,42
(112.158,28)
Não Homolog
Nov/2005
16.665,60
(128.823,88)
Não Homolog
Dez/2005
36,78
(128.860,66)
Não Homolog

Dessa forma, o total de estimativa compensada pasível de ser utilizada para
deduzir a CSLL devida no período totaliza R$ 306.771,56 (R$ 210.394,79 - Despacho
Decisrório + R$ 96.376,77 - Acórdão).
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando
que não foi apurado IRPJ a pagar no período, conforme informação extraída do
Despacho Decisório, temos:
Quadro – Novo cálculo – Saldo Negativo de IRPJ

IRPJ devido
0,00
(-) Estimativas compensadas (Despacho Decisório)
210.394,79
(-) Estimativas compensadas (Acórdão)
96.376,77
(=) Saldo negativo de IRPJ
(306.771,56)

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.478 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973336/2011-40

Portanto, o saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2006 (01/01/2005 a
31/12/2005) totaliza R$ 306.771,56. Tendo em vista que a contribuinte declarou
direito creditório no valor de R$ 435.632,22, tanto no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito tanto na DIPJ, o direito creditório reconhecido é inferior ao
valor em litígio.
Deve ser considerado, ainda, que, como no Despacho Decisório já havia sido
verificada a existência de "saldo negativo disponível" no montante de R$ 210.394,79,
por meio deste Acórdão reconhece-se crédito a favor da contribuinte no valor de R$
96.376,77.
Quanto aos parcelamentos mencionados, estes foram tratados do PAF no
10880.950452/2011-91.
Uma vez comprovada nos autos a existência parcial de direito creditório líquido
e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser
reconsiderada a decisão proferida pela autoridade administrativa.
Por força do Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177, a
parcela remanescente no total de R$128.860,66 a título estimativa objeto de Per/DComp pode ser
considerada para fins de apuração de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 94
DF CARF MF
Original